Tribunal: TJMT
Processo: 0002797-35.2015.8.11.0003
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002797-35.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (APELADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY - CNPJ: 05.491.124/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM HOLDINGS, LLC - CNPJ: 05.490.824/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), BERNARD ARTHUR HENNIES - CPF: 697.789.907-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS GONCALVES LOPES - CPF: 018.456.748-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ANTONIO GASPAROTTO GRIMALDI - CPF: 083.373.478-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEW JAMES JANSEN - CPF: 225.815.438-33 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON GONZALES FILHO - CPF: 737.757.707-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS
–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) – PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - DECADÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA – ARTIGO 173, I, CTN – MULTA – CONFISCO NÃO EVIDENCIADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA MUITO ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE – POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APELOS DESPROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. O título que embasa a execução goza de certeza e liquides, não há portando prova de qualquer vício na CDA, nem mesmo irregularidade na autuação fiscal ou de caráter confiscatório com relação a multa aplicada.

2. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a eficácia plena da lei estadual para estabelecer o DIFAL do ICMS
(STF, RE 725.653)
.

3.

A decadência é regida pelo artigo 173, I, do CTN (5 anos para constituir o crédito tributário), quando não há pagamento do ICMS. O marco inicial de fatores que se encerram em 2004 é o dia 1º de janeiro do ano subsequente. Logo, não se operou a decadência no caso posto.

4. Não são confiscatórias as multas que não ultrapassam 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento pacífico do STF
.

5. Somente é legítima a aplicação da taxa SELIC quando ocorre atualização de débitos tributários pagos em atraso,

o que,
in casu
, não sucedeu (RES 879.844/MG – recursos repetitivos)

6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo.

7. Ambos Recursos conhecido e Desprovido.

8. Honorários reduzidos de Ofício para adequar com atendimento deste Corte de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Rondonópolis,

M.M. Dr. Francisco Rogério Barros
, nos Embargos à Execução Fiscal
, intentados por
ADM DO BRASIL LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que os julgou improcedentes, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de R$ 34.363,08 (Trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, 11, c/c § 4º, III e § 5º, do Código de Processo Civil, levando em conta o valor da causa de R$ 381.849,98 (400,26 salários mínimos), correspondente a 36,02 salários mínimos (20 da primeira faixa e 16,02 da segunda faixa) (ID 8694419 a 31).

A sentença foi objeto de embargos rejeitados (ID 8694424 e 8694588).

Narra o apelante ADM do Brasil Ltda
. que interpôs embargos à execução para desconstituir crédito tributário relativo a diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de aquisição de bens destinados ao uso, consumo e ativo imobilizado no período de janeiro a dezembro/2004.

Para tanto aponta 1) incidência da decadência do crédito tributário, já que o auto de infração foi lavrado há mais de 5 anos da data do fato gerador; 2) nulidade do processo administrativo fiscal que obstava recurso administrativo sob o argumento de que o débito não alcançava o valor de alçada; 3) a Lei Complementar 87/1996 não prevê cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota; e 4) quitação do ICMS Diferencial de Alíquota por compensação com créditos existentes.

Sustenta que a multa fixada em 90% do valor do imposto tem caráter confiscatório, o que é vedado, e a aplicação dos índices de juros e correção monetária do débito fiscal se deu de forma equivocada, porquanto o correto seria incidência da Taxa Selic.

Consigna que o laudo pericial identificou valor do débito a ser compensado com créditos de ICMS existentes perante o Fisco Estadual, ou seja, que não ocorreu ausência de recolhimento do imposto, mas apenas recolhimento a menor, o que afasta a aplicação dos artigos 173, I, e 150, § 4º, do CTN.

Pontua, por fim, que se houve recolhimento antecipado de ICMS no período fiscalizado, o Fisco Estadual tinha 5 anos, a contar do fato gerador, para homologar ou não do lançamento feito pela empresa apelante. No entanto, o lançamento fiscal somente ocorreu em 16/12/2006, o que obsta a cobrança de valores anteriores a 16/12/2004.

Por isso, requer o provimento do apelo para reformar a sentença no sentido de julgar procedentes os embargos. Em caso de ser mantida, seja anulada ou reduzida a multa aplicada e, subsidiariamente, seja aplicada a taxa Selic nos juros e correção monetária (ID 8694426/8694431).

Por sua vez,
o ente estatal busca a reforma da sentença sob o argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa e não naquele indicado na petição inicial (ID 8694590/91).

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença na parte que o condenou em honorários advocatícios com supedâneo no valor da causa inicialmente apontado (ID 8694491).

O apelado ADM do Brasil Ltda. contrarrazoou o recurso rechaçando as alegações aventadas (ID 8694593).

O ente estatal deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (ID 8496594).

Deixo de abrir vista à Procuradoria Geral de Justiça pela natureza da lide (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de

Rondonópolis,
nos Embargos à Execução Fiscal
, intentados por
ADM DO BRASIL LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que os julgou improcedentes, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante de R$ 34.363,08 (Trinta e quatro mil, trezentos e sessenta e três reais e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, 11, c/c § 4º, III e § 5º, do Código de Processo Civil, levando em conta o valor da causa de R$ 381.849,98 (400,26 salários mínimos), equivalente a 36,02 salários mínimos (20 da primeira faixa e 16,02 da segunda faixa) (ID 8694419 a 20).

O apelante busca a reforma da sentença sob o argumento de que: 1) ocorreu
incidência da decadência no crédito tributário, já que o auto de infração foi lavrado há mais de 5 anos da data do fato gerador; 2) nulidade do processo administrativo fiscal por obstar recurso administrativo porque o débito fiscal não alcançava o valor de alçada; 3) a Lei Complementar 87/1996 não prevê cobrança de ICMS Diferencial de Alíquota; 4) houve comprovação da quitação do ICMS Diferencial de Alíquota por compensação com créditos existentes; 5) a multa aplicada é confiscatória; e, 6) os índices de correção monetária e juros equivocados monetária (ID 8694426 a 8694431).

De outro lado, a Fazenda Pública Estadual recorre sustentando que os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa atualizado
(ID 8694590/91).

A pretensão recursal cinge-se em saber se incidiu ou não decadência no direito do Fisco Estadual lançar o crédito tributário, representado na CDA nº 20111295, cujo fato gerador é a ausência de recolhimento de ICMS Diferencial de Alíquota pela entrada de mercadorias neste Estado, no período de janeiro a dezembro de 2014, bem como se os honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública Estadual devem ter ou não como base de cálculo o valor inicial da causa ou aquele atualizado.

Ressai que a execução fiscal tem por fundamento a CDA nº 20111295, de 14/12/2009, cujo fato gerador é a ausência de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS Diferencial de Alíquota pela entrada neste Estado de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado ou ao uso e consumo, referente ao período de janeiro a dezembro de 2014, no montante de R$ 381.849,98 (Trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) (ID 8692924).

Consta que a empresa apelante atua no ramo de compra, industrialização e comercialização de grão oleaginosos e seus derivados, destinando seus produtos ao mercado interno e externo (ID 8692921).

O ICMS Diferencial de Alíquota sobre a entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente tem previsão no artigo 155, inciso II, c/c § 2°, incisos VII e VIII, da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II —operações relativas a circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações que se iniciem no exterior;

§ 2” 0 imposto previsto no inciso II atendera ao seguinte:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á alíquota interestadual e caberá ao Estado de localizado do destinatário o imposto correspondente a diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente a diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída:

a) a0 destinatário, quando este for contribuinte do imposto;

b) ao remetente, quando o destinatário for o contribuinte dos impostos”

A Lei nº 7.098/98, do Estado de Mato Grosso, em seus artigos 2°, § 1°, IV; 3°, XIII, e 6°, IX, de igual forma, prevê:

“Art. 1° — Esta lei dispõe, com base no Artigo 155, inciso 11, da Constituição Federal, e na Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, sobre a consolidação das normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação —IC MS.

Art. 2° 0 imposto incide sobre.‘ (..) § 1 ° 0 imposto incide também: (...) IV — sobre a entrada no estabelecimento do contribuinte de bem ou mercadoria destinada a uso, consumo ou ativo permanente;

(...)

Art. 3” Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento: (...) XIII - da entrada no estabelecimento de contribuinte de bem ou mercadoria adquirida em outro Estado, destinada a uso, consumo ou ativo permanente”

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a eficácia plena da lei estadual para estabelecer o DIFAL do ICMS:

“EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR ANTECIPAÇÃO. PREVISÃO EM LEI. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 24, I, §§ 3º E 4º, 146, III, “A”, E 155, § 2º, VII, “A” E “B”, VIII E XII, “A”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, RE 725.653, Rel. Rosa Weber, 2015).

No entanto, a Suprema Corte, recentemente, também, no
leading case
– RE 1287019 – reconheceu a repercussão geral da matéria envolvendo a "necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo
consumidores finais não contribuintes do imposto
, nos termos da EC nº 87/2015" (Tema 1.093), o que não é o caso dos autos, já que a apelante é contribuinte do imposto.

Quanto à possibilidade de compensação com créditos de ICMS existentes na escritura fiscal da empresa contribuinte, ora apelante, rege a legislação aplicável à época que o imposto devido a título de diferencial de alíquota deveria ser recolhido em documento de arrecadação distinto o (Decreto nº 1.499/89, art. 78, III, “n", e art. 226, § 2º).

Nesse caso, revela-se incabível a compensação com créditos eventualmente existentes do imposto, porque desvirtua a finalidade de que cada Estado de destino tem direito a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais.

Se não há cobrança do diferencial ocorre distorção na sistemática nacional dessa espécie de imposto.

Logo, não se pode admitir ante a ausência de amparo legal a compensação de todo e qualquer débito referente à diferença de alíquota com créditos.

A propósito, guardadas as devidas proporções, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“TRIBUTÁRIO. SIMPLES NACIONAL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE MERCADORIA. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. ART. 13, § 1º, XIII, "g", da LC 123/2002. EXIGIBILIDADE.1. A contribuinte é empresa optante pelo Simples Nacional que adquire mercadorias oriundas de outros Estados da Federação.Insurge-se contra a exigência, por lei de seu Estado, do diferencial entre a alíquota interestadual (menor) e a interna (maior).2. Apesar de reconhecer que o art. 13, § 1º, XIII, "g", da LC 123/2002 determina o recolhimento do diferencial de alíquota, a Corte estadual entendeu que a legislação local deveria, necessariamente, prever a compensação posterior, o que não houve.Por conta da omissão da lei estadual em regular a matéria, a exigência do diferencial seria inválida.3.
Inexiste debate a respeito da legislação local. É incontroverso que a lei mineira exige o diferencial de alíquota na entrada da mercadoria em seu território e não permite compensação com o tributo posteriormente devido pela empresa optante pelo Simples Nacional.
4. Tampouco há dissídio quanto à interpretação da Constituição Federal, que admite a sistemática simplificada e prevê, como regra, o princípio da não-cumulatividade.5. A demanda recursal refere-se exclusivamente à análise do art. 13, § 1º, XIII, "g", da LC 123/2002, para aferir se a exigência do diferencial de alíquota é auto-aplicável.
6. O diferencial de alíquota apenas garante ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Caso não houvesse cobrança do diferencial, ocorreria grave distorção na sistemática nacional desse imposto. Isso porque a aquisição interestadual de mercadoria seria substancialmente menos onerosa do que a compra no próprio Estado, sujeita à alíquota interna "cheia".
7. Sobre um insumo, por ex., do Rio de Janeiro destinado a Minas Gerais, incide a alíquota interestadual de 12%. Se o mesmo insumo for adquirido no próprio Estado, a alíquota interna é de 18%.8. A cobrança do diferencial de alíquota não onera a operação posterior, promovida pela empresa optante pelo Simples Nacional, apenas equaliza a anterior, realizada pelo fornecedor, de modo que o diferencial de 6%, nesse exemplo (= 18 - 12), seja recolhido aos cofres de Minas Gerais, minorando os efeitos da chamada "guerra fiscal".9. Isso não viola a sistemática do Simples Nacional, não apenas porque a cobrança do diferencial é prevista expressamente pelo art.13, § 1º, XIII, "g", da LC 123/2002, mas também porque a impossibilidade de creditamento e compensação com as operações subsequentes é vedada em qualquer hipótese, e não apenas no caso do diferencial.10.
De fato, a legislação mineira não prevê a compensação do ICMS recolhido na entrada (diferencial de alíquota
), o que é incontroverso, pela simples razão de que isso é expressamente obstado pelo art. 23, caput, da LC 123/2002.11. Ao negar eficácia ao disposto no art. 13, § 1º, XIII, "g", da LC 123/2002, o TJ-MG violou a lei federal, descaracterizando o próprio Simples Nacional, o que impõe a reforma do acórdão recorrido.12. Recurso Especial provido. (REsp 1193911/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 02/02/2011)

(grifo nosso)

Melhor sorte não teve a alegação de extinção do direito de o Fisco Estadual exigir o DIFAL, objeto da citada CDA, pelo decurso de prazo para seu exercício, ou seja, por incidência do instituto da decadência.

A prova revela que o fato gerador do imposto decorre de entradas de mercadorias neste Estado ocorrida nos meses de janeiro a dezembro/2004 (Auto de Infração nº 123700001400143200914 - PAT 14052/2009, que originou a CDA.

A empresa apelante indica que tomou conhecimento da obrigação em 16/12/2009 (ID
8694426 a 8694431
).

Ora, como não há prova do pagamento do imposto, nem mesmo a menor pelo fato da compensação ser indevida e, ainda, deve ser aplicado o que rege o artigo 173, inciso I, do CTN:

“
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;”

Logo, o prazo de decadência do direito de constituir o imposto é contado não da data do fato gerador
– entrada das mercadorias neste Estado –
, mas do primeiro dia útil aquele em que se verificar os elementos necessários ao lançamento.

Como a empresa contribuinte teve ciência em 16/12/2009, a constituição do crédito tributário, cujo fato gerador ocorreu no ano de 2004, findaria no início do ano de 2010. O que afasta a decadência.

No que concerne à insurgência quanto a multa administrativa ter caráter confiscatório por alcançar o patamar de 90% do valor do imposto, insta ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento de que se a referida sanção é aplicada abaixo do percentual de 100% sobre o valor do tributo, quando não há recolhimento, não possui natureza de confisco. (STF, RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, 12/12/2014).

Não é outro o entendimento adotado por esse e. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA ONLINE – RECUSA DOS BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO À ORDEM LEGAL DO ART. 11 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – INTERESSE DO CREDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO – PRESCINDIBILIDADE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INCLUSÃO DE IPI NA BASE DE CÁLCULO DE ICMS – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À EXCLUSÃO PREVISTA NO ART. 155, § 2°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.(...) 5. De acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal, a multa administrativa aplicada abaixo do percentual de 100% do valor do tributo, em decorrência do não recolhimento do imposto, não possui natureza confiscatória (STF, RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, 12/12/2014). (N.U 0009329-84.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

A insurgência quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados, nota-se que não merece respaldo.

Afasta-se a aplicação da taxa Selic no caso em exame, porquanto somente seria legítima sua aplicação para atualização de débitos tributários pagos em atraso, deve, portanto, incidir o disposto no artigo 1-F da Lei nº. 9.494/97, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE - ART. 150, § 7º, DA CR/88 - BASE DE CÁLCULO - ART. 19, I, "B", RICMS, C/C ART. 47-A DO DECRETO Nº 43.080/2002 - MULTAS DEVIDAS - CONFISCO NÃO CARACTERIZADO - INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE AS MULTAS - POSSIBILIDADE - TAXA SELIC - ADEQUAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de mercadorias compreendidas no item 1 da parte 2 do Anexo XV, do RICMS, o imposto deve ser calculado conforme o estabelece o art. 19, I, 'b', 3, do RICMS, aplicável por força do art. 47-A do Decreto nº 43.080/2002. 2. Não são confiscatórias as multas que não ultrapassam 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento pacificado pelo STF. 3. Adequada a incidência de juros de mora sobre a integralidade do crédito tributário, que inclui a penalidade pecuniária aplicada (art. 113, I, c/c art. 161, caput, do CTN). 4.
Segundo a tese fixada pelo STJ no REsp 879.844/MG, submetido ao julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, é legítima a utilização da Taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso
, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. 5. Sentença mantida. 6. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.275837-2/003, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2019, publicação da súmula em 10/12/2019)

De outro lado, melhor sorte também não assiste à Fazenda Pública Estadual quanto à reforma do valor fixado a título de honorários sucumbenciais.

Isto porque, é de conhecimento de todos que o Código de Processo Civil trouxe, como regra geral, a fixação da verba honorária com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2.º e 3.º), limitando o arbitramento por equidade apenas quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8.º).

In casu
, sustenta o Apelante ente Fazendário de que a regra para fixação de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública é clara, conforme preceituada no art. 85, §3º c/c 4º, se não houver condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Destaco que há entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, pela possibilidade de fixação de honorários por equidade em causa de alto valor contra a Fazenda Pública.

A propósito, no REsp. n. 1.864.345 – SP, ponderou o Ministro Benedito Gonçalves:

No mister, a
Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei.
“Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fatosuporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019),
no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese de o valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.
Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6.
Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Neste colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser, também, observado.2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019). [Destaquei].

Da mesma forma, colaciono o precedente desta Corte de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE -
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA MUITO ALTO – JUÍZO EQUITATIVO – REDUÇÃO - POSSIBILDIADE - POSICIONAMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– APELO PROVIDO EM PARTE.1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo.
2. Aplicação de interpretação literal não isolada, valendo-se dos princípios da causalidade, proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Apelo provido em parte. (TJMT- 1012765-84.2017.8.11.0041 – Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 26/07/2021, Publicação: 02/08/2021)

Nota-se dos acórdãos mencionados,
é justificável a incidência do
juízo equitativo
tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado,
como no caso da quantia exorbitante
, de outro.

Ressalto é entendimento deste Sodalício que assim como é feito a favor da Fazenda Pública, quando é contra, deve ser adotado e aplicado o critério da equidade para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência,
ponderando os princípios da causalidade, proporcionalidade e da razoabilidade, determino de Ofício a redução dos honorários sucumbenciais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por ser causa de valor exorbitante.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
A AMBOS,
determinando de Ofício a redução dos honorários sucumbenciais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme prevê o art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021